Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXADO O VALOR TOTAL DO DÉBITO NOS TERMOS DO CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ART. 85, §1o E §7o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO - ART. 85, §3o, CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Codigo de Processo Civil, no seu art. 85, §1o e §7o, prevê cabimento de honorarios advocaticios no cumprimento de sentenca, inclusive “no cumprimento de sentenca contra a Fazenda Publica que enseje expedição de precatório”, excetuadas somente as hipoteses em que nao apresentada impugnacao pelo Ente estatal. 1.1. A propositura de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública impõe a sua intimação, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 dias, na qual pode alegar, dentre outras matérias, excesso de execução (art. 535 e inciso IV do CPC). 1.2. Assim, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios relativos à execução do Acórdão, como bem definido na decisão ora agravada (art. 85, § 7o, CPC).
2. Com relação à base de cálculo dos honorários, verba que deve ser calculada sobre o valor do débito exequendo, o qual corresponde ao efetivo proveito econômico obtido pelo exequente com o cumprimento de sentença. É o que se extrai da interpretação sistemática dos artigos 523, §1o e 85, §13 do CPC. Contudo, “Embora o art. 523, § 1o, do CPC estabeleça o percentual de 10% a título de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em relação à Fazenda Pública devem ser observados os limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC” (Acórdão 1332993, 07146001820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Assim, mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, define-se devam os 10% (dez por cento) incidir sobre o total do débito exequendo (R$1.465.898,74), observados os limites do § 3o do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.